Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008956-92.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme determinado na decisão de ID 21570600, o SINDIRETA/DF apresenta a planilha de cálculos referente à substituída Lilian Carneiro da Cunha, conforme se vê no ID 22834655. Constam, ademais, os cálculos fornecidos pela Contadoria Judicial nos IDs 23525798 e 23911686. Intime-se o executado para se manifestar sobre a conta referente à Lilian Carneiro da Cunha, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Diante da ausência de impugnação do Distrito Federal acerca dos cálculos referentes à Lúcia Maria Matos de Souza, prossiga-se com o precatório de ID 24900365. Brasília, 29 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador